Tribunal: TJES
Processo: 0029470-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029470-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)

APELADO: ALINE ALCANTARA ANDERS DOMINGUES e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL –
RESCISÃO UNILATERAL – RETENÇÃO -
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA –
SANADO
COM
EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

2. Na atualização do valor a ser restituído aos embargados, deverá incidir correção monetária a partir de cada desembolso e taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

3. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029470-49.2016.8.08.0024

EMBARGANTES: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E OUTROS

EMBARGADOS: ALINE ALCANTARA ANDERS DOMINGUES E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
E OUTROS

contra v. acórdão constante no ID 4557125, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face de
ALINE ALCANTARA ANDERS DOMINGUES
E OUTRO
.

Em suas razões (ID 5419133), os embargantes sustentam que a decisão recorrida restou omissa quanto à alegação de que o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois inexiste mora anterior, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

A e. Desª. Débora Maria A. C. da Silva, então Relatora do recurso de apelação, determinou a redistribuição do feito a um dos integrantes desta Quarta Câmara Cível.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a omissão, motivo pelo qual passo a apreciar a alegação de que o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois inexiste mora anterior, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

A sentença, desse modo, deixou de fixar adequadamente o termo inicial dos juros moratórios, já que estes devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória e não a contar da citação.

Assim, na atualização do valor a ser restituído ao apelado, deverá incidir taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação, a partir de então, com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo os efeitos infringentes, para, via de consequência,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO
interposto pelos embargantes, apenas para estabelecer que na atualização do valor a ser restituído ao apelado, deverá incidir taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação, a partir de então, com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

Diante desta conclusão também deve ser alterado o ponto que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, pois o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.